Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26671495, foi determinado o refazimento dos cálculos relativos a SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAM DIAS ARRAIS, TÂNIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NONETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO e TEREZINHA JORGE RAMOS, segundo os parâmetros ali declinados, inclusive quanto à elaboração dos cálculos dos honorários da execução. No ID: 28945348, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos. Para tanto, afirmou haver cobrança a maior de R$ 1.470,18. Em suas palavras: Esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, ao elaborar os cálculos presentes, aplicou a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme termo de transação Id. 10527576 para os anuentes - TANIA COUTO DA SILVA LISA e TERESINHA ALVES DE SOUSA. Pelas razões expostas, o montante total apurado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por essa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade - GECON, sendo a diferença de R$ 1.470,18. (ID: 29716712) O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e informou que as servidoras SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAN DIAS ARRAIS e TEREZINHA JORGE RAMOS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV (ID: 29726527). No ID: 31247140, o SINDIRETA, em resposta à impugnação do DF, afirmou que a Contadoria Judicial, “ao atualizar os cálculos, para fins de apuração dos honorários à execução, utilizou juros de 0,5% sobre os valores devidos às substituídas anuentes TANIA COUTO DA SILVA e TEREZINHA ALVES DE SOUZA porque aplicou os parâmetros adotados (ID 10527731) para expedição do requisitório (ID 10527727 – Pág. 2) os quais foram mantidos em razão do pagamento a título de adiantamento preferencial (ID 10527739)”. Passo a decidir. De início, destaco que a insurgência do DF cinge-se basicamente ao montante dos honorários da execução. Veja-se que a Contadoria Judicial apontou como valor bruto devido aos servidores R$ 361.440,86 e de honorários da execução o montante R$ 20.856,54 (ID: 28945347). O DF, por sua vez, indicou como "valor devido aos autores" a quantia de R$ 361.463,22 e, quanto aos honorários da execução, R$ 19.364,00. Pois bem. O cálculo do valor dos honorários da execução deve levar em conta os mesmos parâmetros utilizados para a apuração do crédito do servidor anuente. E, para as anuentes TÂNIA COUTO DA SILVA e TERESINHA ALVES DE SOUSA, os cálculos judiciais de ID: 10527731 tiveram como norte o INPC até 30/6/2009 e a TR posteriormente. No tocante aos juros de mora, foram utilizados os percentuais de 0,5% ao mês até 31/1/2003; 1% ao mês de 1o/2/2003 até 30/6/2009 e 0,5% ao mês a partir de 1o/7/2009. Finalmente, o precatório foi expedido em 4/12/2015, nos termos dos índices aplicados à época (ID: 10527727), e pago à guisa de adiantamento constitucional. Com efeito, a Contadoria Judicial, nas planilhas de ID: 28945348 - p. 24, nada mais vez do que resgatar esses parâmetros com vistas à apuração dos honorários da execução. Os cálculos judiciais estão corretos, inclusive, na parte que cuida dos honorários da execução incidentes sobre os créditos das anuentes citadas. Reforço, no que toca ao montante total devido aos servidores, que o DF apurou, inclusive, valor um pouco a maior, o que corrobora o acerto da Contadoria Judicial. Indefiro a impugnação do DF de ID: 29716712. Em consequência, homologo os cálculos judiciais de ID: 28945348. Homologo a renúncia manifestada pelas servidoras SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAN DIAS ARRAIS e TEREZINHA JORGE RAMOS aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de SUELY XAVIER OLIVEIRA, SUSAN DIAS ARRAIS e TEREZINHA JORGE RAMOS, até o limite de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de TÂNIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NOLETO, TERESINHA GUIMARÃES DA CRUZ DANTAS e TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador